Tribunal: TJSP
Processo: 1011475-66.2014.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Aclaratórios- ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada em face de associação de benefícios- inconformismo da autora marcado por resultado de parcial provimento- omissão respeitante à preliminar condicional erigida em contrarrazões- asseverado cerceamento de defesa-
hipótese objeto do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, caracterizada – integração- vícios outros

Ementa:
Aclaratórios- ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada em face de associação de benefícios- inconformismo da autora marcado por resultado de parcial provimento- omissão respeitante à preliminar condicional erigida em contrarrazões- asseverado cerceamento de defesa-
hipótese objeto do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, caracterizada – integração- vícios outros no v. acórdão- inexistência- pretensão norteada por propósito de rediscussão- caráter infringente- inadmissibilidade- hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não caracterizadas- prequestionamento- via inadequada- aclaratórios parcialmente acolhidos, sem qualquer reflexo no julgado.